Tribunal: TJSP
Processo: 1007305-78.2023.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
APELAÇÃO. Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais. Sentença de improcedência. Insurgência do Autor.
Preliminar de Nulidade por Cerceamento de Produção de Prova. Não cabimento. Juiz destinatário dos elementos probatórios. Suficiência das provas constantes dos autos. Prova pericial requerida desnecessária.
Mérito. Banco demonstrou a existência e

Ementa:
APELAÇÃO. Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais. Sentença de improcedência. Insurgência do Autor.
Preliminar de Nulidade por Cerceamento de Produção de Prova. Não cabimento. Juiz destinatário dos elementos probatórios. Suficiência das provas constantes dos autos. Prova pericial requerida desnecessária.
Mérito. Banco demonstrou a existência e validade do negócio jurídico, por meio de contratação digital. Instrução Normativa no 28/2008 do INSS, alterada pela Instrução Normativa no 100 de 28/12/2018, passou a reconhecer a contratação realizada por meio eletrônico, consoante seu artigo 3o, inciso III e §§ 4o, 9o e 10. Elementos referentes à contratação, tais quais fotografia 'selfie' do autor, documento RG idêntico ao por ele apresentado, data, hora e IP da assinatura, constantes dos autos. Autor não justifica a origem da 'selfie' apresentada. Réu comprovou a disponibilização de dinheiro em conta corrente do Autor, que não negou a titularidade da conta, tampouco demonstrou por meio de extrato que no dia não recebera o empréstimo. Pedido subsidiário de compensação, deduzido na inicial, e alegação de falta de informações, sustentada em sede recursal, que beira a má-fé, por incompatibilidade com as demais alegações. Aplicação da legislação consumerista que não proporciona, por si só, imediata e fácil procedência da pretensão. Necessidade de mínimo esforço processual probatório para conferir verossimilhança às alegações. Débito comprovadamente exigível. Circunstâncias do caso concreto que demonstram a regularidade da contratação.
Sentença ratificada (RITJSP, art. 252). Honorários majorados (CPC, art. 852, § 11).
RECURSO NÃO PROVIDO.